Tribunal: TJDFT
Processo: 0736304-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0736304-82.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: BARBARA FARRAH SOUZA ANDRADE IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. BÁRBARA FARRAH SOUZA ANDRADE impetrou o presente mandado de segurança, com pedido de liminar, contra omissão que imputa ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL que, não procedeu a nomeação de candidatos aprovados no concurso público para o cargo de Monitor em Gestão Escolar, regido pelo Edital 23 – SEE/DF, de 13 de outubro de 2016. 2. Afirma que foi aprovada na classificação 2.700, que já foram convocados 1.292 candidatos, e que está ocorrendo a sua preterição diante da contratação de funcionários terceirizados para realizar serviço da mesma natureza do desempenhado no cargo de Monitor em Gestão Escolar. 3. Postula os benefícios da gratuidade de justiça, e a concessão de liminar para que seja determinada sua imediata nomeação e posse no cargo de Monitor em Gestão Escolar. 4. É o breve relatório. 5. Defiro a gratuidade de justiça pleiteada. 6. A concessão de liminar em mandado de segurança demanda a demonstração inequívoca dos requisitos previstos no art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/09, in verbis: “Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: [...] III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” 7. Na presente lide não se vislumbra fundamento relevante, inicialmente, porque conforme decisão n. 3178/2023 do TCDF (id. 50775892), o prazo de validade do concurso expirou dia 1/7/23, e a presente impetração foi proposta apenas no dia 30/8/23, após o termo final de validade do certame, o que, a princípio, impossibilita a nomeação. 8. Além disso, a impetrante participou do Concurso Público para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro Reserva em Cargos das Carreiras Magistério Público e Assistência à Educação, Edital no 23 – SEE/DF de 13/10/16 (id. 50775878), e, conforme alega, alcançou a 2700a colocação no resultado final para a o cargo de Monitor de Gestão Escolar. 9. Para o cargo de Monitor de Gestão Escolar, o Edital previu 80 vagas para provimento imediato e 150 vagas para formação de cadastro de reserva (id. 50775878, pág. 11). 10. O e. STF, no julgamento do RE 837.311/PI, Tema 784, pelo rito da repercussão geral, assentou quanto à matéria em exame: “REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.” (Julgado em 09/12/15, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18/04/16) 11. Assim, no mandado de segurança em exame, não há prova inequívoca da relevância da fundamentação, pois a aprovação da impetrante não ocorreu dentro do número de vagas do Edital e, conforme jurisprudência vinculante do eg. STF, o surgimento de vagas na vigência do concurso não gera direito líquido e certo de nomeação para a impetrante, aprovada fora do número de vagas previsto, por se tratar de ato discricionário da Administração. 12. Sobre a matéria em exame, já se pronunciou o e. Conselho Especial, in verbis: “MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL - NOMEAÇÃO - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. I. Apenas o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital tem direito subjetivo à nomeação. II. A expectativa de direito só se transmuda em direito subjetivo à nomeação se houver preterição do candidato na ordem classificatória ou nomeação de candidato de novo concurso público na vigência do anterior. III. O Judiciário deve prestigiar a oportunidade e conveniência da Administração quanto às nomeações dos aprovados fora das vagas previstas no edital, salvo quando feridas a legalidade e a razoabilidade. IV. Ordem denegada.” (Acórdão n.1114150, 07176072320178070000, Relator: SANDRA DE SANTIS Conselho Especial, Data de Julgamento: 07/08/2018, Publicado no DJE: 17/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 13. Indefiro o pedido liminar. 14. Notifique-se a autoridade coatora, nos termos do art. 7o, inc. I, da Lei 12.016/09, para que preste informações no prazo de dez dias. 15. Intime-se o Distrito Federal, de acordo com o art. 7o, inc. II, da referida Lei de regência. 16. Após, à Procuradoria de Justiça, conforme o art. 12 da mesma Lei. Brasília - DF, 31 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora